Tribunal: TJMT
Processo: 1025797-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025797-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.405.671-10 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso, o Apelante traz alegações genéricas sobre a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução da obra e da necessidade da devolução, em dobro, dessas quantias; todavia, no Recurso não há uma linha que refuta os argumentos nodais para o indeferimento do pedido, quais sejam: a prova de que algumas parcelas foram quitadas pelas empresas Apeladas (fiadoras); inexistência de prova de que o Autor/Apelante pagou tempestivamente e mensalmente a taxa de evolução de obra que alega ser indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tiago Henrique Ramos de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível Capital nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em face das empresas
MRV Engenharia e Participações S.A.
e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, as Empresas Apeladas condenadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor/Apelante.

Em suas razões, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que as Apeladas sejam condenadas a devolverem, em dobro, os valores pagos indevidamente a título de taxa de evolução da obra.

Nas contrarrazões, as Recorridas suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requerem o desprovimento do Apelo (Id. 130085803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o Apelante ajuizou a Ação ao argumento de que a taxa de evolução da obra foi cobrada indevidamente nos meses de novembro e dezembro de 2015, pois as obras do imóvel adquirido foram concluídas em outubro daquele ano (2015).

Alegou que após a entrega do bem, por diversas vezes houve vazamento de gás, cujo fornecimento foi suspenso diante do risco e, depois de realizada investigação foi constatado o defeito nas tubulações; contudo, as Empresas Apeladas não tomaram qualquer medida para solucionar o problema.

Também argumentou que as paredes apresentaram rachaduras.

Pediu indenização por dano moral; o conserto dos reparos necessários ou indenização no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato; declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução da obra e a restituição em dobro do valor pago em novembro e dezembro de 2015.

O Juiz singular condenou as Empresas Apeladas ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da falha na prestação do serviço decorrente de inúmeros defeitos na obra, em especial da tubulação de gás, que colocou o consumidor em risco.

Quanto ao pedido de danos materiais, tendo em vista que as Recorridas comprovaram o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, com os reparos necessários, indeferiu o pleito indenizatório.

No que concerne à taxa de evolução da obra, o julgador julgou improcedente o pedido pelos seguintes motivos (sem grifos no original):

Verifica-se das provas colacionadas aos autos,
não haver comprovação de que o autor pagou “taxas de evolução de obra” após a entrega do imóvel. Quanto à alegação de pagamento nos meses de novembro e dezembro de 2015 no valor de R$1.250,94 (um mil duzentos e cinquenta reais e noventa quatro centavos), período posterior à entrega das chaves, os documentos colacionados não demonstram a propriedade do argumento, já que este demonstra que alguns valores referentes às parcelas vencidas no decorrer do contrato, não foram suportados pelo autor e sim pelo fiador do contrato, no caso a ré
(Id. 14707204 – pág.1 e Id. 147072019 –pág. 1/2).

Os documentos acima corroboram as alegações da ré e, as informações contidas nas telas de seus sistemas (Id. 17652178 - pág. 10), demonstrando que
o autor durante a relação contratual mantida, deixou de honrar com o pagamento de algumas parcelas, já o autor, deixou de trazer aos autos o extrato de sua conta corrente mantida junto a Caixa Econômica Federal com a finalidade de comprovar o pagamento tempestivo mensal da taxa de evolução de obra
.

Contudo,
dessa mesma documentação não se vê quaisquer indicativos de pagamento de valores indevidos a ensejar o ressarcimento pretendido pelo autor, sobretudo pela ausência de prova de que efetivamente quitou tempestivamente “taxa de evolução de obra” durante toda a contratualidade e continuou a fazer após a entrega da obra, o que seria indevido
.

Em suma, do conjunto probatório, não dá para afirmar, de forma irrefutável, que a postura adotada pela demandada foi ilegal, portanto, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, que pressupõe o cometimento de um ato ilícito.

Corroborando o extrato, têm-se o contrato de compra e venda, comprovando que a obra foi entrega no prazo estipulado.

As razões recursais, contudo, dissociam dos fundamentos que serviram de supedâneo para a improcedência do pedido pelo Julgador singular.

Com efeito, o Apelante transcreve a sentença na íntegra e, na sequencia, traz alegações genéricas quanto à impossibilidade da cobrança da taxa de evolução da obra depois da entrega do imóvel e da necessidade da devolução em dobro da quantia cobrada e paga indevidamente; entretanto, não explicita de forma clara e objetiva em que ponto está o desacerto da sentença.

Não há uma linha sequer no Recurso que refuta os argumentos nodais para o indeferimento do pedido, quais sejam: a prova de que algumas parcelas foram quitadas pelas empresas Apeladas (fiadoras);
inexistência de prova de que o Autor/Apelante pagou tempestivamente e mensalmente a taxa de evolução de obra que alega ser indevida.

Em outras palavras, o Apelante não se atentou para o artigo 1.010, do CPC, o qual exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo.
Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa.
Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença.
(sem grifos no original)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo,
o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge
.

Nessa esteira, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
.

Inobstante o Recurso não ter sido conhecido, ao caso não se aplica a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque o Recorrente não foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022